Tribunal: TJES
Processo: 0017578-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017578-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC 41/2003 E 47/2005. TEMAS 139 E 942 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo IPAJM contra sentença que concedeu a segurança para determinar que os proventos de aposentadoria especial do impetrante, Médico II-13, fossem calculados com base na integralidade e revistos segundo a paridade com os servidores da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou na modalidade especial tem direito à integralidade e à paridade, mediante conversão do tempo especial em comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 139, assegura integralidade e paridade aos servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição das EC nº 41/2003 e nº 47/2005.

4. O autor ingressou em 1994 e preencheu os requisitos antes da EC nº 103/2019, enquadrando-se nas regras de transição.

5. A Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF autorizam a aplicação das regras do RGPS e a conversão do tempo especial em comum no regime próprio.

6. Comprovado o preenchimento dos requisitos, são devidos proventos com integralidade e paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. O servidor que ingressou antes da EC nº 41/2003 e cumpre as regras de transição das EC nº 41/2003 e nº 47/2005 tem direito à integralidade e à paridade, ainda que aposentado na modalidade especial.

2. É possível a conversão do tempo especial em comum no regime próprio, conforme a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, III, e § 8º; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Decreto nº 3.048/1999, art. 70; Lei nº 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590260 (Tema 139); STF, RE 1014286 (Tema 942); TJES, AI nº 5003710-46.2020.8.08.0000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
0017578-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AGLIBERTO BALIANO CARETA

Advogado do(a) APELADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA - ES15714-A

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPAJM
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória (fls. 235/238) que acolheu a pretensão autoral e concedeu a segurança pretendida na origem, determinando que o benefício de aposentadoria do Impetrante (Vínculo - Médico II-13) fosse calculado com base na integralidade dos proventos, e revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

Narra o recorrido, nos autos do mandado de segurança originário, que faz jus à aposentação por tempo de contribuição especial, com base no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 e com aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal, por ter laborado todo o período mediante exposição a agentes nocivos, no cargo de médico II-13.

O magistrado julgou procedente acolhendo a pretensão autoral concedendo a segurança, determinando que o benefício de aposentadoria do apelado (vínculo – Médico II-13), seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com servidores da ativa.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões os seguintes motivos para reforma da sentença sustentando
(i)
a improcedência do pedido de aposentadoria especial, em área insalubre com proventos integrais e com paridade, diante de ausência de previsão legal;
(ii)
a impossibilidade de concessão de aumentos ou de vantagens sem a correspondente fonte de custeio;

Pois bem.

A presente controvérsia consiste em analisar se o autor tem direito à revisão de seus proventos de aposentadoria especial, com base na regra da integralidade e da paridade, em relação aos rendimentos dos servidores públicos da ativa.

A matéria devolvida a este Tribunal refere-se ao cálculo dos proventos de aposentadoria do impetrante, sendo relevante ao seu enfrentamento considerar que, de fato, o regime previdenciário próprio dos servidores sofreu importantes alterações, neste caso, por meio da Emenda Constitucional nº 41/2003, que
extinguiu
o direito à integralidade e paridade para todos os servidores públicos que ingressassem no serviço público
a partir
de 01/01/2004. E por meio da Emenda Constitucional nº 47/2005, que passou a diferenciar os servidores públicos com ingresso no serviço público até 16/12/1998 daqueles com ingresso entre 17/12/1998 e 31/12/2003.

Dando interpretação às normas constitucionais, no julgamento do RE 590260, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em regime de repercussão geral (Tema 139/STF), à luz dos à luz dos arts. 40, §8º, da Constituição Federal; 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 que:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

Da análise dos autos, observo que o autor ingressou no serviço público em novembro/1994, antes da edição da EC 41/2003, exercendo o cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em virtude da incidência da Súmula Vinculante nº 33, com o
tempo de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de contribuição
.

Decerto, para o cômputo do tempo de contribuição, deve ser assegurada ao requerente a conversão do tempo especial em comum,
mediante aplicação do fator previdenciário de 1,40
, previsto no art. 70 do Decreto nº 3.048/1999, vigente à época da implementação dos requisitos de aposentadoria – resultando assim em
36 anos, 2 meses e 22 dias de contribuição
, para os fins dos arts. 6º da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC nº 47/2005.

Dessa sorte, verifico que o apelado
cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição suficientes para a aposentação na forma pretendida, já que ingressou no serviço público antes de 1998, estando portanto protegido seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005, eis que completou os requisitos para se aposentar antes do advento da EC n° 103/2019.

A formatação de cálculo acima vai ao encontro do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942, que tratou especificamente da possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, no que se refere à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum.

Nesse sentido também é a orientação deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Servidor, com ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que, em razão de ter laborado em condições insalubres, se aposentou pela regra especial prevista no art. 40, § 4º, III, da CF. 2. Pedido liminar de receber os proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade dos vencimentos com base na EC n.º 41/2003 e observando as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. Deferimento da tutela de urgência, em tese, alinhada a recente julgado do e. STF, quando da fixação da tema n.º 942 de repercussão geral. 4. Ao “permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos” (e. STF, RE 1014286). 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003710-46.2020.8.08.0000. Des. Arthur José Neiva de Almeida. 4ª Câmara Cível. Data: 11/03/2021).

Desta forma, despiciendas mais delongas, entendo que o autor tem direito ao recebimento da integralidade e da paridade e, em razão dos descontos indevidos dos valores de sua aposentadoria, o qual foi devidamente reconhecido na r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.